Tribunal: TJMT
Processo: 1046645-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046645-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), DANIELE FERREIRA DE CAMPOS MORAES - CPF: 003.894.401-40 (AGRAVANTE), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECEBIMENTO DOS VALORES INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com RMC.

II. Questão em discussão

2.
Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a suspensão liminar dos descontos.

III. Razões de decidir

3.
O recebimento e a utilização dos valores creditados afastam, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, impondo a necessidade de dilação probatória para apuração de eventual vício de consentimento.

4.
A demora superior a um ano no ajuizamento da ação descaracteriza o perigo de dano, sendo o prejuízo de natureza patrimonial e reversível.

5.
IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A inexistência de indícios mínimos de probabilidade do direito, aliada ao lapso temporal significativo entre a contratação e o ajuizamento da ação, afasta os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 380; TJMT, N.U. 1018194-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024; TJMG, AI no 3064425-11.2024.8.13.0000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27.08.2024; TJRJ, AI no 0050658-86.2024.8.19.0000, Rel. Desa. Leila Santos Lopes, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DANIELE FERREIRA DE CAMPOS MORAES
contra a decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Compensação por Dano Moral n. 1082526-27.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S/A
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que a requerida se abstivesse de promover o desconto em folha de pagamento da parte autora dos valores referentes ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC), sob o fundamento de que não restaram demonstrados a probabilidade do direito (ante a necessidade de dilação probatória), e o perigo de dano - em razão do lapso temporal entre a contratação em maio de 2024 e o ajuizamento da ação somente em agosto de 2025 (ID. 216409566, na origem).

Em suas razões (ID.

337655375), a Agravante sustenta, em síntese, que buscou um empréstimo consignado tradicional em maio de 2024, mas foi ludibriada com a realização de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sem nunca ter recebido o cartão.

Alega que a modalidade RMC é mais onerosa, com cobrança mensal que incide sobre o benefício, e que não foi informada da constituição da RMC, tampouco recebeu faturas, resultando em parcelas
ad
infinitum
, sem previsão de término dos descontos, defendendo que a contratação é extremamente gravosa, podendo os pagamentos ultrapassarem três vezes o valor inicialmente obtido.

Destaca que o primeiro empréstimo (R$ 2.509,55) foi realizado em maio de 2024 (havendo uma segunda liberação no valor de R$ 1.526,63 em agosto de 2024), e que até agosto de 2025 já havia adimplido cerca de R$ 2.778,84. Ainda, defende a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela pleiteada, notadamente a probabilidade do direito, decorrente do vício de consentimento e da abusividade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo seu sustento e o de seus familiares, pugnando pela antecipação da tutela recursal para que o réu se abstenha de promover o desconto em folha de pagamento da parte autora.

A tutela antecipada recursal foi por mim
in
deferida em ID.
338022861
.

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
339236390
.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de piso, defendendo a regularidade da contratação e a ausência de requisitos para a tutela de urgência
(ID.
339576370
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 337684857).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
DANIELE FERREIRA DE CAMPOS MORAES
pretende a reforma da decisão agravada para que seja concedida a tutela provisória, determinando a suspensão dos descontos realizados em sua folha de pagamento pela agravada
MEUCASHCARD
, referentes aos contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sob a alegação de vício de consentimento e abusividade.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que
o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...)
DANIELE FERREIRA DE CAMPOS MORAES
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica com pedido de concessão liminar de tutela de urgência cumulada com repetição de indébito e compensação por dano moral em desfavor de
MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA
, objetivando a declaração de nulidade do Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado, o cancelamento de eventual saldo devedor existente, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A petição inicial veio acompanhada de documentos, incluindo contratos, demonstrativos de crédito, comprovantes de pagamento de financiamento imobiliário, pagamento de condomínio e contracheque.

Em sede de tutela de urgência, requer que a ré se abstenha de promover o desconto em folha de pagamento da parte autora do valor referente ao empréstimo e reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa por desconto realizado a ser arbitrado por este Juízo, não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É o relatório. DECIDO.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A autora pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que é professora e que seu provento está comprometido para o pagamento de dívidas, conforme demonstrado nos contracheques juntados aos autos.

Analisando os documentos apresentados, verifico que a requerente comprovou sua condição de hipossuficiência financeira, demonstrando que recebe de forma líquida valor inferior a 04
salários mínimos
, valor este que se mostra insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Assim, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

(...)

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Como se sabe, a tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela,
verifico que não estão demonstrados os pressupostos acima citados
.

Com efeito, inobstante a parte autora alegue a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, tal circunstância, por si só,
não se afigura suficiente para a caracterização da probabilidade do direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória, com a
oportunização
do exercício do contraditório, notadamente em se tratando de descontos realizados há mais de 2 (dois) meses sem que a reclamante tenha questionado
.

Ademais,
a autora reconhece que recebeu os valores creditados em sua conta bancária
, o que indica a existência de uma relação jurídica entre as partes, sendo necessária a instrução processual para verificar se houve ou não vício de consentimento na contratação.

Nesse contexto,
não confiro plausibilidade jurídica à tese esposada na exordial, estando ausente a probabilidade do direito invocado
(fumus boni iuris).

Além disso,
o lapso temporal entre a contratação (maio e agosto de 2024) e o ajuizamento da ação (agosto de 2025) está a infirmar o alegado risco da demora (periculum in mora), enquanto pressuposto indispensável ao deferimento da tutela de urgência vindicada
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência. (...)” (ID. 216409566, na origem) (
g.n
.)

Pois bem.

É cediço que a tutela de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, exige a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), de modo que, ausente qualquer um desses requisitos, o indeferimento da medida é impositivo.

N
o caso destes autos
, como adiantado na decisão que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida na ação de origem.

Isso porque a Agravante sustenta que foi induzida a erro, contratando cartão de crédito consignado quando pretendia empréstimo consignado tradicional. Contudo, a própria recorrente confessa, tanto na inicial quanto nas razões recursais, que recebeu os valores contratados (R$ 2.509,55 em 29/05/2024 e R$ 1.526,63 em 26/08/2024).

O fato de os valores terem sido efetivamente creditados e usufruídos pela parte autora milita, em princípio, a favor da existência e validade do negócio jurídico, pelo que a alegação de vício de consentimento (erro ou dolo) ou de falha no dever de informação quanto à modalidade contratada (RMC) exige, impreterivelmente, dilação probatória e o exercício do contraditório.

A mera narrativa unilateral de que a modalidade é mais onerosa ou de que houve simulação não é suficiente para afastar a presunção de legalidade do contrato nesta fase de cognição sumária, sendo temerário suspender a cobrança de dívida cuja origem (o crédito em conta) é incontroversa, sem que antes se
analise a documentação contratual e as circunstâncias da negociação, o que deve ocorrer durante a instrução processual na origem.

Ademais, conforme a Súmula 380 do STJ,
“
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do auto
r”
, do que se depreende que, a mera alegação de nulidade ou vício na contratação, desacompanhada de prova inequívoca, não autoriza a suspensão dos pagamentos, sob pena de violação à segurança jurídica.

Ainda que se pudesse ultrapassar a barreira da probabilidade do direito, o requisito do perigo de dano também não se encontra presente, em razão do fator temporal.

Conforme extrai-se dos autos, a primeira contratação ocorreu em maio de 2024 e a segunda em agosto de 2024
, enquanto a
demanda
de origem
, todavia, somente foi ajuizada em
agosto de 2025
.

Existe, portanto, um lapso temporal de mais de um ano (em relação ao primeiro contrato) e de meses (em relação ao segundo) durante o qual os descontos ocorreram sem que a Agravante buscasse a tutela jurisdicional imediata, sendo certo que essa inércia ou demora em ajuizar a ação fragiliza a alegação de urgência, até porque se a situação fosse de extrema penúria ou risco à subsistência, seria de se esperar uma reação imediata da parte.

Em casos como tais
, a jurisprudência deste Sodalício é firme ao considerar que a convivência com os descontos por longo período descaracteriza o
periculum in mora
, conforme se vê
:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE PERDURAM HÁ MAIS DE SETE ANOS
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. Não há elementos suficientes nos autos que evidenciem a verossimilhança das alegações do agravante quanto à inexistência do contrato e à urgência do
pedido, especialmente diante da ausência de provas robustas e da
manutenção do contrato desde 2017
. 4. A simples juntada de documentos pessoais e de histórico de empréstimos do INSS não é suficiente para comprovar o alegado vício na contratação. Ademais,
a longa permanência dos descontos descaracteriza o periculum in mora, pois não há demonstração de risco iminente ou dano irreparável
. IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
A ausência de prova robusta da inexistência do vínculo contratual e a manutenção dos descontos desde 2017 afastam os requisitos para concessão da tutela de urgência em ação de nulidade de contrato de empréstimo consignado
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento n. 3064425-11.2024.8.13.0000; TJRJ, Agravo de Instrumento n. 0050658-86.2024.8.19.0000.” (TJMT. N.U 1018194-14.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024,
DJe
25/10/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido, de outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SOBRESTAMENTO DE DESCONTOS RECAÍDOS SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA -
CIRCUNSTÂNCIA QUE PERDURA POR QUASE DOIS ANOS - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DA MEDIDA. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Ausentes tais requisitos, a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido constitui medida imperativa
.
V .
V. Nas ações em que se alega fato negativo - inexistência de contratação - compete à ré, conforme disposto no § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, demonstrar a existência da contratação, sendo que a dúvida, a princípio e neste caso, milita em favor do consumidor vulnerável.” (TJMG. Agravo de Instrumento: 30644251120248130000, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 27/08/2024, 10a Câmara Cível, p. 02/09/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, COM VISTAS À SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO DO RÉU. Hipótese em que, em sede de cognição sumária, verifica-se o ajuste firmado pelo autor, assim como as faturas indicam saques complementares com o cartão, de modo a infirmar, a princípio, a alegação de que fora o consumidor induzido a erro.
Desconto em folha de pagamento que, ademais, perdura há tempo suficiente para afastar a urgência da medida de suspensão
. Precedentes. Ausência de requisito previsto no art. 300 do CPC. Decisão reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.” (TJRJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00506588620248190000 202400274055, Relator: Desa. Leila Santos Lopes, j. 20/08/2024, 18a Câmara de Direito Privado (antiga 15a Câmara Cível), p. 22/08/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE EM SUSPENSÃO DE DESCONTOS NOS VENCIMENTOS -
NÃO HÁ DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO NA ORIGEM - TAMPOUCO HÁ CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA EM SITUAÇÃO DE
DESCONTO EM FOLHA QUE PERDURA HÁ MAIS DE 4 ANOS
- DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJMS. AI: 14165689620238120000, Relator: Des. Nélio Stábile, j. 10/10/2023, 2a Câmara Cível, p. 17/10/2023) (
g.n
.)

Ademais, o perigo de dano alegado é meramente financeiro e, portanto, reversível, de modo que, caso a ação seja julgada procedente ao final, a Agravante poderá ser ressarcida dos valores descontados indevidamente, inclusive em dobro, se comprovada a má-fé, o que afasta o risco de dano irreparável
, pelo que
tenho que se mostra acertada a decisão do Juízo
a quo,
pois a suspensão liminar dos descontos exige prova robusta da irregularidade, inexistente neste momento, e demonstração de urgência atual, o que é incompatível com a demora no ajuizamento da ação.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem

posto
, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
DANIELE FERREIRA DE CAMPOS MORAES
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026